Tribunal: TJDFT
Processo: 0710507-29.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. CONHECIMENTO PRÉVIO ACERCA DAS MEDIDAS. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A PRETEXTO DE TRATAR SOBRE FILHOS EM COMUM. RESSALVA INEXISTENTE. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A da Lei 11.340/2006), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não há se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. O delito previsto pelo art. 24-A da Lei 11.340/06, por ser crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que o sujeito ativo realiza a conduta prevista na decisão judicial que deferiu a medida protetiva.
3. Restando comprovados nos autos a imposição de medida protetiva, prévia ciência do réu e seu efetivo descumprimento, não há falar em ausência de dolo, devendo ser confirmada a sentença condenatória.
4. Comprovadas as ligações telefônicas do acusado para a vítima, ainda que sob o pretexto de tratar de assunto relativo aos cuidados de filhos em comum, resta configurado o delito previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06.
5. Recurso conhecido e desprovido.